Tribunal: STF
Processo: Rcl 39712
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por David Salomão dos Santos Lima, contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara dos Juizados Especiais de Salvador, nos autos do Processo 0138950-10.2019.8.05.0001, por suposta violação à ADPF 130.
    O reclamante afirma que, no exercício do seu mandato de vereador do Município de Vitória da Conquista/BA, proferiu críticas à Deputada Federal Dayane Jamille Carneiro dos Santos Pimentel (PSL/BA), vindo a publicá-las em suas redes sociais.
    Alega que a referida Deputada, por considerar as críticas ofensivas, ajuizou a Ação Cível 0138950-10.2019.8.05.0001, pleiteando a retirada das publicações da página pessoal do reclamante. O pedido liminar foi deferido pela autoridade reclamada.
    Defende que “o conteúdo publicado em suas redes sociais pessoais não tem caráter ofensivo, mas, sim, críticos, com o objetivo em informar à coletividade do município em que ele exerce o mandato acerca de tais circunstâncias, diante da notoriedade social do objeto tratado em suas manifestações”. (eDOC 1, p. 4) 
    Aduz que o ato reclamado cerceou o livre exercício de seu direito de expressão, tratando-se, portanto, de censura prévia, o que afrontaria o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 130. 
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato atacado. No mérito, pede a confirmação da liminar com a suspensão definitiva da decisão que determinou a retirada do conteúdo de suas redes sociais.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 2)
    Citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 25.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. RECLAMAÇÃO. HONRA VERSUS LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSAS PROFERIDAS CONTRA AGENTE PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. DETERMINADA RETIRADA DE PUBLICAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO RECLAMANTE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SEQUER EXAMINADO O MÉRITO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 130. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 28)
    É o relatório.
    Decido.
    A pretensão não merece prosperar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante teria sido descumprida, foi proferida no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 6.11.2009, mediante a qual se assentou não ter sido a Lei 5.250/1967 (Lei de Imprensa) recepcionada pela Constituição Federal de 1988 . Eis a ementa desse julgado:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ’PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”.
    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal vedou a censura prévia à atividade jornalística, considerando essencial ao desenvolvimento da Democracia a garantia à sua liberdade, sem excluir a possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
    Por sua vez, a autoridade reclamada, ao decidir o caso impugnado, não se fundamentou em nenhum dispositivo da Lei de Imprensa para determinar a exclusão da publicação em questão das páginas pessoais do ora reclamante.
    Com efeito, verifico que o Juízo de origem deferiu liminar por entender provável o risco de dano irreparável à imagem e à reputação da autora da ação reparatória.
    Por oportuno, transcrevo abaixo trecho do ato reclamado:
    “A parte Autora comprova nos documentos coligidos no evento 01 os fatos mencionados, ademais, a manutenção dos fatos narrados, podem se multiplicar a cada dia, revelando-se, neste momento processual, como medida imprescindível o restabelecimento do status quo, sob pena de irreparável dano à parte autora. 
    Envolvendo risco à honra do AUTOR, inerente a dignidade de qualquer ser humano, não é possível postergar decisões da espécie para o encerramento do processo, já que são óbvias as consequências, o que faz surgir o periculum in mora. 
    Assim sendo, CONCEDO, a tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora, para determinar à requerida que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova a retirada das publicações ofensivas de todas as páginas pessoais do Requerido, para que, em que pese seu conteúdo já tenha se espalhado por diversas outras páginas, seja possível minimizar os danos que ainda podem ser causados, conforme documentos ora juntados aos autos, sob pena de multa diária que arbitro desde já em R$ 500,00 (quinhentos reais)”. (eDOC 5) (Grifei)
    Assim, verifica-se incabível a via reclamatória com vistas à satisfação da pretensão do reclamante, uma vez ausente o requisito da estrita aderência entre a ação originária e o parâmetro de controle indicado.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Liberdade de expressão. Lei de imprensa. Inexistência de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. ADPF 130. Ausência de similitude. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 32.052 de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2020)
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não impôs nenhuma restrição à reclamante, que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, negou o pedido pautado na abstenção de novas publicações, asseverando que ‘eventuais e futuros excessos devem ser oportunamente reclamados, uma vez que a presente medida deve resguardar, também, a proteção à liberdade de expressão do pensamento e de imprensa, conciliando os direitos em conflito, garantidos constitucionalmente’. 2. Logo, não se constata qualquer violação ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), dado que eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 40.700 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.7.2020)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – JORNALISMO DIGITAL (‘BLOG’) – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – A DECLARAÇÃO DE CHAPULTEPEC (1994) – JORNALISTAS – DIREITO DE CRÍTICA – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL CUJO SUPORTE LEGITIMADOR REPOUSA NO PLURALISMO POLÍTICO (CF, ART. 1º, V), QUE REPRESENTA UM DOS FUNDAMENTOS INERENTES AO REGIME DEMOCRÁTICO – O EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÍTICA INSPIRADO POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO: UMA PRÁTICA INESTIMÁVEL DE LIBERDADE A SER PRESERVADA CONTRA ENSAIOS AUTORITÁRIOS DE REPRESSÃO PENAL E/OU CIVIL – A CRÍTICA JORNALÍSTICA E AS FIGURAS PÚBLICAS – A ARENA POLÍTICA: UM ESPAÇO DE DISSENSO POR EXCELÊNCIA (RTJ 200/277, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA E DE CRÍTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO, DE MODO INTEIRAMENTE PERTINENTE, COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (...)”. (Rcl 15.243 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.10.2019)
    Saliento, ademais, que nem toda e qualquer intervenção judicial relacionada à liberdade de imprensa terá sua resposta no decidido por esta Corte na ADPF 130. Trata-se de temática bastante ampla, que não tem sua abrangência limitada por tal paradigma. 
    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria relativa à indenização por danos morais em razão de ofensa à imagem no ARE-RG 739.382, (tema 657), de minha relatoria, DJe 3.6.2013, oportunidade em que rejeitou a repercussão geral, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão. 
    Anoto, ainda, manifestação do Min. Dias Toffoli em processo análogo ao ora apreciado:
    “Sendo uma ação própria, a reclamação, se conhecida, abriria ao STF a obrigatoriedade de analisar fatos e provas relacionados a todas as ações sobre a temática da liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento em trâmite no Brasil, atraindo para esta Corte a competência originária dada aos juízes e tribunais do país para o julgamento dos litígios interpessoais e intersubjetivos. Seria uma usurpação de competência às avessas, barateadora do papel desta Suprema Corte”. (Rcl. 19.706, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.9.2015).
    Isso porque o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
    Transformar esta Corte em verdadeira segunda instância de qualquer decisão relacionada a conflitos entre liberdade de imprensa e outros valores constitucionais, por meio de reclamação, não é compatível com nossa arquitetura constitucional. Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADPF 130. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da APDF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009) circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADPF 130 na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma invocado, sendo incabível a reclamação. Precedentes. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.262 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.11.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF NOS AUTOS DA ADPF 130. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 130 trata do ‘regime constitucional da liberdade de imprensa como reforço das liberdades de manifestação do pensamento, de informação e de expressão em sentido genérico, de modo a abarcar os direitos à produção intelectual, artística, científica e comunicacional’. 2. In casu, trata-se de ação civil ex delicto decorrente de condenação penal já transitada em julgado, limitando-se a decisão reclamada a fixar o quantum indenizatório pela ocorrência do fato criminoso. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl. 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 4. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05.08.2011). 5. Agravo regimental desprovido”. 
(Rcl 19.775 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017) 
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente